Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0742078-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ISCALABRINI ASSESSORIA E GESTAO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Defronte o noticiado pelo Juízo a quo, reportando que o trânsito processual do executivo subjacente permanece suspenso, nos termos do artigo 313, inciso I do estatuto processual, com determinação de intimação da exequente/agravada acerca do resultado infrutífero quanto à citação da inventariante do espólio executado[1], aguarde-se, por ora, por 60 (sessenta) dias, eventual ultimação da substituição processual decorrente do óbito do agravante, ficando ressalvado que a exequente/agravada deverá participar o fato tão logo se ultime, acaso ocorrido antes de aludido interstício. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com ou sem manifestação. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75066062 (fls. 95/96).